Tribunal: STF
Processo: RHC 58506
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. - NÃO E PASSIVEL DE
CENSURA A PRISÃO DECORRENTE DA PRONUNCIA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA,
FACE A CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUEM A APLICABILIDADE DO ART-408,
PAR-2., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.